Tribunal: CARF
Processo: 10980.728263/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA.
É devido o lançamento da multa regulamentar prevista no art. 86, §3o, da Lei no 8.981/95 no caso de prestação de informação falsa por pessoa jurídica de direito público que efetua pagamentos com retenção do Imposto de Renda na fonte.
Comprovado que os contribuintes beneficiários dos pagamentos não receberam tais pagamentos, aliado ao fato da não comprovação do vínculo com o ente público, tem-se no caso uma fraude, qual seja, prestação de informação falsa em Dirfs para que pessoas diversas beneficiem-se do IR retido na fonte.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728263/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.959 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA.
É devido o lançamento da multa regulamentar prevista no art. 86, §3o, da Lei no
8.981/95 no caso de prestação de informação falsa por pessoa jurídica de
direito público que efetua pagamentos com retenção do Imposto de Renda na
fonte.
Comprovado que os contribuintes beneficiários dos pagamentos não receberam
tais pagamentos, aliado ao fato da não comprovação do vínculo com o ente
público, tem-se no caso uma fraude, qual seja, prestação de informação falsa
em Dirf’s para que pessoas diversas beneficiem-se do IR retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de multa regulamentar referente aos
anos 2007 a 2011, no montante total de R$1.781.622,48 em razão de prestação de informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728263/2012-96
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

falsas sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto de renda na fonte, com base no art. 86, §3o
da Lei no 8.981/95.
2.
Para comprovar os fatos imputados à fonte pagadora, Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná (Alep), a autoridade fiscal juntou aos autos declarações pessoais prestadas
pelos supostos beneficiários a respeito dos pagamentos efetuados pela Alep, documentos
relativos aos pagamentos, demonstrativos dos supostos vínculos estatutários existentes, cópia de
processos disciplinares instaurados pelo Poder Legislativo estadual com o propósito de apurar
eventuais responsabilidades de servidores públicos pelos ilícitos praticados.
3.
A autoridade fiscal enquadrou a infração no art. 86, §3o da Lei no 8.981/95, que
determina a multa de 300% no caso de prestação de informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte.
4.
Quanto à base de cálculo, considerou os valores declarados em Dirf, a título de
retenção de Imposto de Renda tendo como beneficiários os contribuintes Helena Kochulka
Primak, Edilia Maria Alves da Silva, Jessica Angel Barreto dos Santos, Lucia Navarro, Vanilda
Leal, Jermina Maria Leal da Silva e Evilandir Barreto Da Cruz.
5.
Em impugnação a recorrente alegou em, síntese, i) ausência de subsunção dos
fatos ao tipo indicado, porque não houve a prestação de informação falsa; ii) o fato de ALEP/PR
ter sido vítima, e não infratora, devendo-se aplicar o art. 137, I, do CTN; iii) equívoco na
determinação da base de cálculo da multa; iv) caráter confiscatório da multa; v) ausência de
interesse da União; f) fragilidade do conjunto probatório que motivou a aplicação da penalidade.
6.

A Turma julgadora de primeira, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 457):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
FALSA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa regulamentar prevista no art. 86, §3o, da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, a prestação de informação falsa por pessoa jurídica que efetua
pagamentos com retenção do Imposto de Renda na fonte. Falsidade material. Ausência
de vínculo entre os beneficiários dos pagamentos efetuados e a fonte pagadora.
Legitimidade da União.
Informações falsas implicaram restituição de imposto de renda para “servidores
fantasmas”, em razão de pagamentos de natureza não comprovada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/06/2013, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 20/06/2013 com as alegações a seguir.
Ausência de subsunção ao tipo. Ausência de informação falsa. Ainda que exista falsidade,
não diz respeito aos elementos do tipo. Violação ao princípio da legalidade.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

8.

Defende ofensa à legalidade em razão de não haver “subsunção do fato à norma”.
Aduz que a falsidade exigida pelo § 3° do art. 86 da lei 8.981/95 refere-se à informação falsa
sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte. “Ou seja, o fato só se amoldará
à norma se a informação falsa disser respeito a rendimentos pagos, deduções ou imposto retido
na fonte”. Pontua que no caso em análise, “a ALEP/PR realizou os pagamentos às sete pessoas
já mencionadas por elas constarem nas fichas funcionais como servidoras, já que não se
conhecia a fraude naquele momento”.
9.

“Não há como falar em falsidade, pois todas as informações prestadas refletem
acuradamente a conduta da ALEP/PR. Se esses valores eram repassados a terceiros ilicitamente,
se os servidores eram fantasmas ou não, nada disso importa para a regra matriz de incidência
do imposto de renda”.
Divergência entre a autoridade lançadora e o relator do julgamento da impugnação.
10.

Sustenta que a autoridade fiscal entendeu que a falsidade residiu na inverídica
indicação dos beneficiários, mas o relator que julgou a impugnação entendeu que a falsidade diz
respeito à natureza das remunerações pagas.
Inexistência de falsidade, seja quanto aos beneficiários, seja quanto à natureza da
remuneração. Irrelevância da efetiva prestação de serviços à Alep. A censura
administrativa não implica violação à norma tributária. Violação ao pacto federativo.
11.
Assinala que “Só faria algum sentido a motivação do auto se a ALEP,
institucionalmente, estivesse informando creditar rendimentos a fulano, quando, em verdade,
creditava a beltrano. Ou se informasse ter pago "x", em vez de "y'. Ou, por fim, se houve retido
valor diferente do informado à Receita”. É distinta “a situação em que o servidor (beneficiário
jurídico) repassa valores a terceiros ou permite que terceiros controlem suas contas bancárias, o
que desperta responsabilização em outras esferas que não a tributária”.
12.
Partindo do pressuposto que a natureza da remuneração é irrelevante para fins da
regra matriz de imposto de renda prevista no art. 43 do CTN, salienta que “a incidência da regra
matriz tributária ignora as circunstâncias fáticas que deram origem ao fato gerador. A regra
matriz preocupa-se se houve ou não o fato gerador. Assim, se houve pagamento a pessoas que
constam nas fichas funcionais como servidores, e a informação da ALEP/PR refletiu com
precisão essa circunstância, não há que se falar em falsidade quanto à natureza da
remuneração”. Nessa linha defende não haver relevância para a regra matriz do IR o fato de o
vínculo dos servidores serem ilícitos.
13.
Aduz que “não é dado à RFB especular quanto à renda de quem pratica
atividades ilícitas (pecunia non olet), não é dado também especular a validade dos vínculos
administrativos, por mais censuráveis que sejam. Este é o campo de atuação da própria
ALEP/PR (que já abriu procedimentos administrativos neste sentido); do Ministério Público
(que já ofereceu denúncia criminal) e do Judiciário (no presente caso, a denúncia vai ser
julgada pelo Supremo Tribunal Federal)”. Com efeito, aduz haver violação do pacto federativo.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

Aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional
14.
Defende que se “há dúvida quanto “à natureza ou às circunstâncias materiais do
fato”, quanto à “autoria” (pois não se sabe, enfim, quem é o verdadeiro responsável pelas
fraudes, aliás, até que haja a palavra final pelo Judiciário, nem mesmo nos é dado afirmá-la
categoricamente), a Receita Federal deve proceder à interpretação mais favorável ao acusado”,
nos termos do art. 112 do CTN.
Fragilidade dos elementos probatórios. Má valoração dos testemunhos.
15.
Diz que “Avulta a fragilidade dos elementos probatórios utilizados para a
imposição da penalidade, porquanto a oitiva dos supostos servidores fantasmas consiste em
elemento factual de baixíssimo valor probatório”, os quais “poderão ser considerados partícipes
ou coautores da conduta delituosa”.
16.
Registra que “apresentou fichas financeiras em que constavam as sete pessoas
entrevistadas como servidoras. É interessante frisar - com uma nota de perplexidade - que a
autoridade lançadora, neste ponto corroborada pelos julgadores da impugnação, atribuiu um
valor probatório maior ao depoimento de supostos envolvidos na fraude do que às fichas
financeiras apresentadas pela ALEP/PR”.
Aplicação do art. 137, inciso I, do CTN. Responsabilidade pessoal do agente que atuou com
excesso de poder e à margem da legalidade.
17.
Ao amparo do art. 137, I, do CTN, defende que a Alep é vítima da infração.
Assim, sustenta que “não é razoável que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná seja, a
um só tempo, infratora e vítima”.
Equívoco da base de cálculo da multa.
18.
Afirma que “a base de cálculo da multa não é o imposto retido na fonte, mas sim
apenas a parcela que pode ser indevidamente utilizada para reduzir o imposto a pagar ou para
aumentar o imposto a restituir ou compensar.” Nesse sentido, “Caberia, pois, ao auditor fiscal
demonstrar que a informação falsa gerou uma diferença potencial de arrecadação de imposto”.
Caráter confiscatório da multa.
19.
Registra ser confiscatória a multa. Cita jurisprudência do STF sobre o tema.
Pedidos
20.
Ante o exposto, requer a recorrente seja declarada a ausência de subsunção dos
fatos ao à norma do art. 86, § 30, da Lei no 8.981/95. Subsidiariamente, no caso entender-se pela
existência da subsunção, requer a anulação do auto de infração em razão do equívoco apontado
na base de cálculo. Rejeitados os pleitos anteriores, requer a aplicação da regra do art. 137, I, ao
caso concreto. Pugna pela apreciação dos documentos juntados por ocasião da impugnação. Por
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

fim, requer intimação da Alep ou PGE/PR para, querendo, realizar sustentação oral.
21.
Nos termos do Acórdão no 1302-001.360, de 10/04/2014, o recurso voluntário não
fora conhecido e a competência declinada para a Segunda Seção de Julgamento do Carf,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
SEÇÕES DE JULGAMENTO DO CARF. ESPECIALIZAÇÃO POR MATÉRIA.
Na forma do art. 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o julgamento de lides
envolvendo penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias, relativamente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) e ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) é atribuído à Segunda Seção de Julgamento. Tal é o caso da acusação de
descumprimento, ou melhor, do cumprimento eivado de falsidade, de obrigação
acessória (apresentação de DIRF) diretamente relacionada ao tributo Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, seja na modalidade retenção na fonte desse tributo, seja no que
toca ao objetivo final de obtenção de restituição fraudulenta por ocasião do ajuste anual.
22.
Todavia, a Portaria no 146, de 2018, estendeu temporariamente tal competência
para a 1a Seção, nos seguintes termos:
Art. 1o Estender temporariamente à 1a (primeira) Seção de Julgamento a especialização
estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II, do RICARF, e respectivas penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório
ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio
envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais
Seções.
23.
Nestes termos, os autos foram redistribuídos a este Relator.
24.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
25.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
26.

Trata-se de lançamento de ofício de multa regulamentar referente aos anos 2007 a
2011 contra Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) em razão de prestação de
informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto de renda na fonte.
27.
A autoridade fiscal enquadrou a infração apurada no art. 86, §3o da Lei no
8.981/95, que determina a multa de 300% no caso de prestação de informação falsa sobre
rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte.
28.
Para comprovar os fatos imputados à Alep, a autoridade fiscal juntou aos autos
declarações prestadas pelas sete pessoas físicas elencadas no relatório a respeito dos pagamentos
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

efetuados pela Alep, as quais declararam, em síntese, “que não produziram tais declarações de
imposto de renda como também desconheciam-nas, declarando ainda que nunca trabalharam na
assembleia Legislativa do Estado do Paraná-ALEP e nunca se beneficiaram dos valores de
restituição creditados” (e-fls. 04 a 07, 72, 125, 168, 213 a 216, 223, 280 a 283, 289, 347; 406).
29.
Ante tais declarações, a autoridade fiscal diligenciou perante a Alep para
confirmar o vínculo com esse órgão e solicitou a apresentação de cópia do ato de nomeação e
documentos de posse; informar cargo, funções e local de trabalho nos períodos mencionados;
confirmar dados constantes em Dirf’s relacionadas ao período da infração; informar dados
bancários e valores recebidos; bem como, informar eventual instituição de comissão de inquérito
ou realizados quaisquer outros atos para a apuração de responsabilidade, no caso de inexistência
de vínculo daquelas pessoas com a Alep.
30.
A seguir a resposta, individualizada, da Alep:
3.1 Para a contribuinte Helena Kochulka Primak: A Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná manifestou-se dizendo que "Não foi possível a localização dos
documentos referentes aos atos de nomeação e posse da mesma...", cfe. fls. 033.
Apesar de ter anexado cópia do documento de posse, não apresentou comprovação de
que a contribuinte tenha tomado posse.
Embora a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tenha declarado que "...não
existe qualquer comissão de inquérito para especificamente apurar a situação
funcional da pessoa em tela...", o Diretor de Pessoal, que redige estas afirmações,
sugere ao Diretor-Geral que adote as devidas providências para apurar a informação "...
de que referida pessoa nunca teria trabalhado na Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná".
Na apuração de irregularidade relativas a outros contribuintes, também foi aberta pela
Receita Federal do Brasil diligência, na qual a Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná fornece relatório da Comissão de Sindicância, fls. 052, para a apuração de
responsabilidades sobre irregularidades na admissão de funcionário naquele órgão.
Cópia deste relatório foi anexada a este processo, pois o caso de Helena Kochulka
Primak insere-se naquele mesmo contexto, confirmando-se isso inclusive com a
sugestão do Diretor-Geral para se adotar as devidas providências para esclarecimento
deste caso específico.
3.2 Para a contribuinte Edilia Maria Alves da Silva: A Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná manifestou-se, fls. 095, dizendo que "Sim de acordo com a ficha
funcional que segue em anexo." Apesar de ser anexado cópia do Ato da Comissão
Executiva n°039/2004, dando provimento à contribuinte, não apresentou qualquer
documento assinado pelo contribuinte confirmando que a mesma tenha tomado
posse.
Na apuração de irregularidade relativas a outros contribuintes, também foi aberta pela
Receita Federal do Brasil diligência, na qual a Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná fornece relatório da Comissão de Sindicância, fls.106, para a apuração de
responsabilidades sobre irregularidades na admissão de funcionário naquele órgão.
Cópia deste relatório foi anexada a este processo, pois o caso de Edilia Maria Alves da
Silva insere-se naquele mesmo contexto. A Comissão de Sindicância atribuiu a
presunção de autoria ao ex-diretor geral, ex-diretor de administração e ex-diretor de
pessoal.
3.3 Para a contribuinte Jéssica Ange1 Barreto dos Santos: A Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná se manifestou, fls.139, informando que de acordo com a ficha
funcional Jéssica foi funcionária daquele órgão, para comprovar junta cópia da referida
ficha. Quanto à nomeação, posse, cargo, função e local de trabalho juntou cópia do Ato
n° 2223/09 da Comissão Executiva provendo Jéssica para o Cargo em Comissão junto
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

ao gabinete do Deputado Luiz H Nishimori, cópia do Cadastro Funcional e cópia do
Termo de Posse Investidura em Cargo Publico. Com relação aos dados bancários
informa que estes estão na ficha financeira.
Para comprovar os dados constantes da Declaração de Imposto Retido na Fonte limitou-
se a apresentar cópias dos comprovantes de rendimentos anuais e declarou não existir
comissão de inquérito instaurada para apurar, especificamente, a situação funcional da
contribuinte.
Os documentos apresentados pela Assembleia por si só não fazem prova da prestação
dos serviços. Não há prova da publicidade do ato de provimento como também não
há prova da posse da suposta servidora uma vez que o documento de posse
apresentado sequer está assinado pelo Diretor de Pessoal da Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná.
Com relação à ficha financeira, apesar de alegar que segue anexo, tal ficha não
acompanhou a resposta apresentada.
É importante registrar que apesar de não existir investigação específica na contribuinte a
Comissão de Sindicância instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná para apurar irregularidades, concluiu, após análise de fichas funcionais e
financeiras, pela existência de várias irregularidades envolvendo servidores de
natureza de cargos comissionados, que, segundo relevante suspeita, sequer
exerceram qualquer atividade funcional em favor da Assembleia. A Comissão de
Sindicância atribuiu a presunção de autoria ao ex-diretor geral, ex-diretor de
administração e ex-diretor de pessoal.
Da análise conjunta da declaração prestada pela contribuinte a este órgão, da resposta
apresentada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e do relatório final da
Comissão de Sindicância Administrativa é possível concluir que a situação da
contribuinte é a mesma da maioria dos servidores investigados, ou seja, não exerceu
qualquer atividade funcional em favor da Assembleia.
3.4 Para a contribuinte Lucia Navarro: A Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná, fls. 185, intimada, se manifestou dizendo que "Sim, de acordo com a ficha
funcional que segue em anexo". Apesar de ter anexado cópia do Ato da Comissão
Executiva n° 219/2008, dando provimento à contribuinte, não apresentou qualquer
documento assinado pelo contribuinte confirmando que a mesma tenha tomado
posse.
Na apuração de irregularidade relativas a outros contribuintes, também foi aberta pela
Receita Federal do Brasil diligência, na qual a Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná fornece relatório da Comissão de Sindicância, fls. 149, para a apuração de
responsabilidades sobre irregularidades na admissão de funcionário naquele órgão.
Cópia deste relatório foi anexada a este processo, pois o caso de Lucia Navarro insere-
se naquele mesmo contexto. A Comissão de Sindicância atribuiu a presunção de autoria
ao ex-diretor geral, ex-diretor de administração e ex-diretor de pessoal.
3.5 Para a contribuinte Vanilda Leal: Foi informado que, de acordo com as fichas
funcionais, fls. 236, Vanilda foi funcionária da Assembleia, mas não foi possível
localizar os atos de nomeação e posse, podendo ter sido apreendidos pelo
Ministério Público do Estado do Paraná em maio de 2009 ou extraviados em
incêndio ocorrido em 1994:
a) Foram apresentados os comprovantes de rendimentos para fins de imposto de
renda dos períodos solicitados;
b) Foi informado que foi instaurada comissão de sindicância administrativa, cujo
relatório final foi apresentado em anexo, que opinou pela abertura de processo
administrativo disciplinar, ainda em andamento.
Do relatório da comissão de sindicância,f1s. 257, destaca-se:
a) Vanilda, segundo documentos e informações levantadas, era servidora em
cargo de comissão cuja ficha funcional é incompatível com a respectiva ficha
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

financeira; tendo recebido salários injustificados desde 1995, inclusive, com
acréscimos salariais injustificados a partir de janeiro de 2001.
b) Concluiu-se pela existência de várias contratações irregulares de servidores
de natureza de cargos comissionados, os quais, segundo relevante suspeita,
sequer exerceram qualquer atividade funcional em favor da Assembleia
Legislativa do Paraná, tratando-se, pois, de "funcionários fantasmas".
c) A própria discrepância entre as fichas funcionais e financeiras, aliado ao
fato destes envolvidos sequer terem comparecido a esta Comissão para prestar
os devidos esclarecimentos, são robustos indícios de que efetivamente não
exercem, e nunca exerceram, qualquer atividade laborativa que justificasse o
pagamento dos seus salários.
d) A presunção de autoria, por sua vez, é de ser atribuída aos servidores que
ocuparam funções diretivas nas Diretorias Geral, de Pessoal e Administrativa,
durante os períodos sob levantamento.
Em análise da documentação apresentada, observamos que a ficha funcional aponta o
provimento de Vanilda em cargo em comissão em fevereiro de 2008, embora tenham
sido apresentadas fichas financeiras e comprovantes de rendimentos de 2005 a 2009.
3.6 Para a contribuinte Jermina Maria Leal da Silva: a) Foi informado, fls. 302,
que, de acordo com as fichas funcionais, Jermina foi funcionária da Assembleia, mas
não foi possível localizar os atos de nomeação e posse, podendo ter sido
apreendidos pelo Ministério Público do Estado do Paraná em maio de 2009 ou
extraviados em incêndio ocorrido em 1994;
b)Foram apresentados os comprovantes de rendimentos para fins de imposto de renda
dos períodos solicitados;
c) Foi informado que foi instaurada comissão de sindicância administrativa, cujo
relatório final foi apresentado em anexo, que opinou pela abertura de processo
administrativo disciplinar, ainda em andamento.
Do relatório da comissão de sindicância, fls. 323, destaca-se:
e) Jermina, segundo documentos e informações levantadas, era servidora em
cargo de comissão cuja ficha funcional é incompatível com a respectiva ficha
financeira; tendo recebido salários injustificados desde 1995, inclusive, com
acréscimos salariais injustificados a partir de janeiro de 2002.
f) Concluiu-se pela existência de várias contratações irregulares de servidores
de natureza de cargos comissionados, os quais, segundo relevante suspeita,
sequer exerceram qualquer atividade funcional em favor da Assembleia
Legislativa do Paraná, tratando-se, pois, de "funcionários fantasmas".
g) A própria discrepância entre as fichas funcionais e financeiras, aliado ao
fato destes envolvidos sequer terem comparecido a esta Comissão para prestar
os devidos esclarecimentos, são robustos indícios de que efetivamente não
exercem, e nunca exerceram, qualquer atividade laborativa que justificasse o
pagamento dos seus salários.
h) A presunção de autoria, por sua vez, é de ser atribuída aos servidores que
ocuparam funções diretivas nas Diretorias Geral, de Pessoal e Administrativa,
durante os períodos sob levantamento.
Em análise da documentação apresentada, observamos que a ficha funcional aponta o
provimento de Jermina em cargo em comissão em fevereiro de 2008, embora tenham
sido apresentadas fichas financeiras e comprovantes de rendimentos de 2005 a 2009.
3.7 Para a contribuinte Evilandir Barreto da Cruz Oliveira: A Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, intimada, se manifestou, fls. 367, informando que de
acordo com a ficha funcional Evilandir foi funcionária daquele órgão, para comprovar
junta cópia da referida ficha. Quanto à nomeação, posse, cargo, função e local de
trabalho juntou cópia do Ato n° 212/05 da Comissão Executiva provendo Evilandir para
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

o Cargo em Comissão junto ao gabinete do Deputado Nelson Garcia. Com relação aos
dados bancários informa que estes estão na ficha financeira.
Para comprovar os dados constantes das Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte limitou-se a apresentar cópias dos comprovantes de rendimentos anuais e
declarou não existir comissão de inquérito instaurada para apurar, especificamente a
situação funcional da contribuinte.
Os documentos apresentados pela Assembleia por si só não fazem prova da
prestação dos serviços. Não há prova da publicidade do ato de provimento como
também não há prova da posse da suposta servidora.
Com relação à ficha financeira, apesar da alegação de que segue anexo, tal ficha não
acompanhou a resposta apresentada.
È importante registrar que apesar de não existir investigação específica na contribuinte a
Comissão de Sindicância instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
para apurar irregularidades, concluiu, após análise de fichas funcionais e financeiras,
pela existência de várias irregularidades envolvendo servidores de natureza de cargos
comissionados, que, segundo relevante suspeita, sequer exerceram qualquer atividade
funcional em favor da Assembleia. A Comissão de Sindicância, fls. 378, atribuiu a
presunção de autoria ao ex-diretor geral, ex-diretor de administração e ex-diretor
de pessoal.
31.
Como se vê, a análise conjunta i) das declarações prestadas pelos contribuintes
que negam terem trabalhado e recebido valores da Alep, que não apresentaram DIRPF, ii) das
informações prestadas pela Alep em que não se comprovou de forma cabal o vinculo desses
contribuintes, iii) dos fatos elencados no relatório final da Comissão de Sindicância
Administrativa, na mesma linha da autoridade fiscal, permite concluir que a Alep prestou
informação falsa nas Dirf’s relativas aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
32.
O §3o do art. 86 da Lei no 8.981/95 determina que a fonte pagadora - pessoa física
ou jurídica - que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido
na fonte está sujeita à multa de 300% sobre o valor que for indevidamente utilizável. Veja-se:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, até
o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza
e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso.
[...]
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento
sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a
pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais.
33.
Ora, uma vez que os beneficiários não receberam tais pagamentos, aliado ao fato
de sequer ter sido comprovado o vínculo com a Alep, tem-se no caso, uma fraude, qual seja,
prestação de informação falsa em Dirf’s para que pessoas diversas beneficiem-se do IR retido na
fonte.
34.
Nesse sentido, não se sustenta a alegação da recorrente no sentido de não haver
“subsunção do fato à norma”, o que ofenderia a legalidade.
35.
Note-se que a própria recorrente reconhece em sua peça recursal a fraude ao
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

apontar que “No caso concreto, a ALEP/PR realizou os pagamentos às sete pessoas já
mencionadas por elas constarem nas fichas funcionais como servidoras, já que não se conhecia
a fraude naquele momento (e-fls. 478)”.
36.
De igual forma, uma vez reconhecida a fraude, a qual foi comprovada nos autos,
não procede o argumento da recorrente no sentido de que as provas são frágeis, em especial as
declarações dos contribuintes; bem como que a autoridade fiscal “atribuiu um valor probatório
maior ao depoimento de supostos envolvidos na fraude do que às fichas financeiras
apresentadas pela ALEP/PR.
37.
Também não procede a argumentação de divergência entre a autoridade lançadora
e o relator do julgamento da impugnação. Alega-se que a autoridade fiscal entendeu que a
falsidade residiu na inverídica indicação dos beneficiários e o relator que julgou a impugnação
entendeu que a falsidade diz respeito à natureza das remunerações pagas.
38.
A recorrente suscita uma visão atomizada dos fatos para elidir-se da infração, mas
não lhe assiste razão. Afinal, conforme informado acima e ante as provas constantes dos autos -
fatos apontados inclusive pela Comissão de Sindicância da Alep - a partir do momento em que
não se comprovou o vínculo dos funcionários com a Alep - tem-se a figura do funcionário
fantasma -, a informação de pagamento, com retenção de IR, a esses contribuintes na Dirf atrai a
aplicação da multa.
39.
Partindo do pressuposto que a natureza da remuneração é irrelevante para fins da
regra matriz de imposto de renda prevista no art. 43 do CTN, a recorrente defende não haver
relevância para a regra matriz do IR o fato de o vínculo dos servidores serem ilícitos. Aduz ainda
que “não é dado à RFB especular quanto à renda de quem pratica atividades ilícitas (pecunia
non olet), não é dado também especular a validade dos vínculos administrativos, por mais
censuráveis que sejam. Este é o campo de atuação da própria ALEP/PR (que já abriu
procedimentos administrativos neste sentido); do Ministério Público (que já ofereceu denúncia
criminal) e do Judiciário (no presente caso, a denúncia vai ser julgada pelo Supremo Tribunal
Federal)”. Com efeito, aduz haver violação do pacto federativo.
40.
Equivoca-se a recorrente, pois a autuação não se refere à cobrança de tributo, mas
de penalidade (multa). Nesse sentido, conforme previsto no art. 3o do CTN1, tributo não constitui
sanção de ato ilícito; é dizer tributo e penalidade (sanção) não se confundem.
41.

Quanto à suposta violação de pacto federativo, também não assiste razão à
recorrente. Tendo em vista não se tratar de cobrança de imposto, mas de penalidade por
descumprimento de norma legal.
42.

Nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, “Compete à Secretaria da Receita
Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela

1 CTN. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável”.
43.
Com base no dispositivo legal acima, a Instrução Normativa (IN) RFB no
784/20072 e seguintes dispõe que as pessoas jurídicas de direito público devem entregar a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). Uma vez que tais pessoas jurídicas
estão sujeitas a tal obrigação acessória também estão sujeitas à multa prevista no §3o do art. 86
da Lei na 8.981/95 cujo dispositivo assenta:
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária,
até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no
ano-calendário anterior, quando for o caso.
[...]
§ 3o A fonte pagadora que prestar informação falsa sobre rendimentos pagos,
deduções ou imposto retido na fonte, será aplicada multa de trezentos por cento
sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a
pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais.
44.
Como se vê, comprovada a subsunção do fato à norma, cumpre a Receita Federal,
no exercício do seu mister, aplicar a multa. Assim, não há falar-se em violação do pacto
federativo, tampouco em atuação especulativa da Receita Federal.
45.
De igual forma, ante o exposto acima, não há falar-se em dúvida quanto “à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato”, bem como quanto à “autoria”.
46.
A recorrente, ao amparo do art. 137, I, do CTN3, defende que a Alep é vítima da
infração. Assim, sustenta que “não é razoável que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
seja, a um só tempo, infratora e vítima”. Nesse sentido defende o afastamento da multa.
47.
A aplicação da responsabilidade pessoal ao agente, no caso de infrações
conceituadas como crime ou contravenção depende da indicação do referido agente, se for o
caso. Ademais, não se sabe se o agente que praticou a fraude o fez por conta própria ou por
ordem expressa por quem de direito. Nesse sentido, oportuna as palavras da própria recorrente:
A título de informação, os fatos em torno do esquema estão sendo devidamente
apurados em sede de ações penais, em especial a tombada sob o número 0014302-
02.2011.404.0000, inicialmente distribuída ao Tribunal Regional Federal da 4a Região e
posteriormente remetida ao Supremo Tribunal Federal, já que um dos acusados (cujo
nome está oculto, pois o processo segue em segredo de justiça) ocupa atualmente o
cargo de deputado federal (espelho de movimentação em anexo), ao que parece.

2 IN RFB 784/2007. Art. 1o Deverão entregar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), caso
tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um
único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes de terceiros: [...] II -
pessoas jurídicas de direito público;
3 CTN. Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes
ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

48.

Como se vê, na ação penal acima em que se investigam os crimes de quadrilha ou
bando (art. 288, CP), estelionato (art. 171, CP) e falsidade ideológica praticada por funcionário
público (299, CP), consta um parlamentar, o qual, à época poderia inclusive representar a Alep.
Nessa linha, não caberia a autoridade fiscal aguardar o deslinde dos fatos para verificar eventual
responsabilização de terceiros, sob pena de decadência. Ademais, a recorrente argumenta a
possibilidade de ser vítima, mas não elenca quem seriam os agentes que praticaram a fraude.
Assim, não lhe assiste razão.
49.
A recorrente suscita inda que “a base de cálculo da multa não é o imposto retido
na fonte, mas sim apenas a parcela que pode ser indevidamente utilizada para reduzir o imposto
a pagar ou para aumentar o imposto a restituir ou compensar.” Nesse sentido, “Caberia, pois,
ao auditor fiscal demonstrar que a informação falsa gerou uma diferença potencial de
arrecadação de imposto”.
50.
Como visto acima, o §3o do art. 86 da Lei no 8.981/95 dispõe que a multa deve ser
aplicada “sobre o valor que for indevidamente utilizável, como redução do Imposto de Renda a
pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar”.
51.
Conforme consta dos autos, a autoridade fiscal considerou como base de cálculo o
total de imposto de renda retido na fonte declarado em Dirf em relação aos contribuintes que
especifica, conforme demonstrativos a seguir:

2006
2007
2008
2009
2010
Lucia Navarro
062.441.639-90
-
-
17.792,50
21.412,06
7.540,44
Evilandir Barreto da Cruz Oliveira 504.001.931-91
5.714,14
5.211,84
5.910,04
4.453,72
1.599,99
Edilia Maria Alves da Silva
872.292.939-87
8.267,89
8.742,90
10.997,53
9.541,23
3.369,61
Helena Kochulka Primak
049.706.379-46
5.724,14
5.578,51
5.910,03
2.755,33
-
Jermina Maria Leal da Silva
014.686.129-99
62.089,67
60.177,68
70.398,49
17.521,29
-
Vanilda Leal
044.682.089-02
68.594,84
55.506,82
71.543,37
42.587,06
7.757,72
Jéssica Angel Baneto dos Santos
047.612.999-08
-
-
-
2.659,88
4.515,44
150.390,68 135.217,75 182.551,96 100.930,57 24.783,20
Contribuinte
CPF
Ano de retenção (valor declarado)
Base de cálculo

Ano-Calendário Ano retenção Valor Declarado Multa (300%)
2006
2007
150.390,68
451.172,04
2007
2008
135.217,75
405.653,25
2008
2009
182.551,96
547.655,88
2009
2010
100.930,57
302.791,71
2010
2011
24.783,20
74.349,60
593.874,16
1.781.622,48
Lançamento (total)

52.

Como se vê, a autoridade fiscal considerou como valor indevidamente utilizável o
imposto informado na Dirf como retido, o qual, como se sabe, na DIRPF pode ser utilizado tanto
como redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento do imposto a restituir ou compensar.
Assim, correta a base de cálculo apurada.
53.

Em relação ao caráter confiscatório da multa, na verdade o que se questiona é a
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.728263/2012-96

ofensa a princípios constitucionais. Entretanto, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A
do Decreto 70.235, de 1972. Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
54.

Assim, também não assiste razão à Recorrente.
55.

Por fim, quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do patrono
da recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972. Nesse mesmo sentido
caminha a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
56.

Portanto, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.
Conclusão
57.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 532
DF CARF MF
Original